Tribunal: TJBA
Processo: 8030303-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030303-42.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA TEIXEIRA ALVES

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CRLV. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO SISTEMA DE CONSÓRCIO. LEI Nº 11.795/2008. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. MAJORAÇÃO DAS PARCELAS. VINCULAÇÃO AO BEM DE REFERÊNCIA DO GRUPO. DINÂMICA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. EXCESSO NO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA NÃO ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação interposta por consorciada contra sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido inicial, decretando a rescisão contratual e a consolidação da posse e da propriedade do veículo em favor da administradora de consórcio, em razão do inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A controvérsia consiste em analisar a necessidade de juntada do CRLV para a propositura da ação, a regularidade da constituição em mora e a existência de abusividades contratuais aptas a afastar a medida prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – O CRLV não constitui documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão entre os contratantes, sendo suficiente a comprovação do vínculo contratual, do gravame fiduciário e do inadimplemento.
4 – Demonstrado o inadimplemento das prestações e a regular notificação extrajudicial da devedora, resta válida a constituição em mora.
5 – Os contratos de consórcio possuem regime jurídico próprio, inexistindo cobrança de juros remuneratórios ou capitalização, sendo inaplicáveis as teses próprias dos contratos de financiamento bancário.
6 – A taxa de administração e a variação das parcelas vinculada ao bem de referência do grupo consorcial encontram respaldo legal e contratual, não caracterizando prática abusiva.
7 – Ausente prova técnica idônea de excesso de cobrança, não se afasta a mora nem a medida de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

8 – Recurso não provido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030303-42.2020.8.05.0001, em que figura como apelante, LETICIA TEIXEIRA ALVES, e, apelado, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA..

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.